Tribunal: TJDFT
Processo: 0732043-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TEMA 506 DO STF. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
Revisão Criminal proposta em face de acórdão que manteve a condenação do réu por tráfico de drogas, com base no artigo 33, caput e §1o, inciso II, da Lei n.o 11.343/2006. O requerente busca a desclassificação da conduta para porte de drogas para consumo pessoal, conforme o artigo 28 da mesma lei, à luz do novo entendimento jurisprudencial do STF (Tema 506), alegando que estava em posse de menos de 40 gramas de maconha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a condenação por tráfico de drogas pode ser desclassificada para uso pessoal de acordo com o Tema 506 do STF; (ii) verificar se os elementos probatórios indicam tráfico ou uso pessoal de entorpecentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 (RE 635.659/SP), estabeleceu a presunção relativa de que a posse de até 40 gramas de maconha configura uso pessoal, desde que não haja outros elementos que indiquem a traficância.
A presunção relativa pode ser afastada diante de elementos como a variedade de drogas, a forma de acondicionamento e a presença de instrumentos típicos da comercialização de entorpecentes.
No caso concreto, embora a quantidade de maconha fosse inferior a 40 gramas, foram encontradas 18 porções de maconha, 2 porções de cocaína, uma planta de cannabis e uma balança de precisão, além de testemunhos que indicam tráfico na residência do requerente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Pedido improcedente.

Tese de julgamento: 1. A presunção de porte de drogas para uso pessoal prevista no Tema 506 do STF pode ser afastada diante de elementos que indiquem a traficância, como a variedade de entorpecentes e a presença de instrumentos de comercialização.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 11.343/2006, arts. 33 e 28; Código de Processo Penal, art. 621.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11.09.2015; TJDFT, Acórdão 1906685, Rel. Des. Jansen Fialho de Almeida, j. 14.08.2024.